Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708677-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BASILIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 72365315. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator